Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação de indenização c/c obrigação de fazer. Fraude. Falsa central. Falha no serviço. Ausência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que consistiam: na declaração de nulidade e inexistência do contrato de empréstimo; na condenação da requerida a restituir à autora a quantia de R$ 9.939,10 (nove mil novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) e as parcelas já adimplidas e na condenação da requerida ao pagar à autora indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões recursais (ID 69962602), a autora, ora recorrente, requer inicialmente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, narra: que foi vítima de golpe; que recebeu mensagem informando que teria feito uma compra e, por não reconhecer a transação, ligou para o número informado na mensagem; que, apesar de a chamada não ter sido atendida, uma pessoa se passando por funcionário da recorrida retornou a ligação dizendo que sua conta havia sido invadida e lhe orientou a executar suposto procedimento de segurança; que este procedimento consistiu na contratação de um empréstimo no valor de R$7.766,85 que resultou também na realização de diversas transações do tipo pix, que totalizaram R$9.939,10, que não foram restituídos. Defende que a sentença merece reforma, pois o juízo se valeu de documento impertinente, de terceiros, para fundamentar a decisão, pois o extrato bancário carreado pela defesa do recorrido não pertencia à parte Recorrente. Aduz que a recorrente não tinha nenhum perfil financeiro hábil a sustentar um pedido de financiamento vultoso e que, portanto, a contratação levada à efeito era absolutamente atípica, configurando a falha na prestação de serviço. Afirma que, quando recebeu mensagem e o telefonema, acreditou fielmente estar diante de preposto bancário que detinha todos os seus dados pessoais e assim, não poderia ser exigido dela, conduta diversa se não acreditar que o Banco-Recorrido estava exercendo uma de suas funções, que é assegurar a proteção de dados e do dinheiro nele confiado, nascendo, pois, a responsabilidade do Banco-Recorrido quanto a omissão. Defende que, considerando que a Recorrente solicitou o MED dentro do prazo legal ao Banco-Recorrido, este, por não desejar reconhecer a ocorrência de fraude, não promoveu com as diligências de devolução dos pix realizados, falhando na prestação de serviços. Aduz que a fraude perpetrada também causou abalo psicológico. Ao final, requer a reforma integral da sentença para prover o recurso e acolher os pedidos consignados na Inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69962605), nas quais a parte apelada alega que as operações foram realizadas de um aparelho autorizado pela recorrente para realizar as transferências de valores. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em sabe se há responsabilidade do banco réu sobre os danos sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
6. Considerando os documentos e informações apresentados pela recorrente, em especial o contracheque de ID 69962397 que demonstra renda módica percebida, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
9. Consta da narrativa inicial que a autora foi vítima de golpe, realizado a partir do recebimento de mensagem que informava a realização de uma compra suspeita (ID 69962399). A recorrente alega que acreditou fielmente estar diante de preposto bancário que detinha todos os seus dados pessoais e assim, não poderia ser exigido dela, conduta diversa se não acreditar que o Banco-Recorrido estava exercendo uma de suas funções, que é assegurar a proteção de dados e do dinheiro nele confiado. Afirmou, ainda, que contratou empréstimo no valor de R$7.766,85 e realizou diversas transferências via PIX, que totalizaram R$9.939,10.
10. Nesse contexto, percebe-se que a autora foi vítima de fraude da falsa central, na qual há utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a autora não adotou as cautelas necessárias.
11. Desse modo, em que pese a narrativa autoral, não houve comprovação de que a autora recebeu ligações do número oficial do banco ou demonstração de quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários. A conversa realizada com aqueles que afirmaram ser funcionários do banco se deu a partir do número +55 99 9134-2580 (ID 69962399), que sabidamente não pertence ao banco recorrido.
12. Com relação à oferta de crédito, o CDC estabelece que o fornecedor deverá avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados (art. 54-D, II). Entretanto, no caso dos autos, em que pese a argumentação no sentido de que inexistia perfil financeiro hábil a sustentar um pedido de financiamento vultoso, destaca-se que, conforme os extratos bancários apresentados pela própria autora, houve movimentação de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, no período anterior à contratação do empréstimo (setembro a novembro de 2023, IDs 69962589, 69962590 e 69962591). Desse modo, não se evidencia a desarrazoabilidade entre o valor das parcelas do crédito contratado (R$ 1.019,93, ID 69962401) e o valor movimentado, a demonstrar eventual impossibilidade da autora de arcar com o compromisso.
13. Por fim, não se verifica falha na atuação do banco com relação ao procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED), pois, embora o banco recorrido tenha tentado recuperar os valores transferidos, a conta destinatária não possuía saldo disponível (ID 69962562, pág. 30), o que é comum nesses tipos de fraude, haja vista que a quantia fica disponível para o fraudador instantaneamente e comumente é logo transferida ou sacada.
14. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
15. Nesse sentido: Acórdão 1871774, 0700205-52.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte autora ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; TJDFT: Acórdão 1871774, 0700205-52.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.